Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE O DEMANDADO PRESTAR CONTAS. PRIMEIRA FASE ENCERRADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de exigir contas sujeita-se ao rito especial previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e apresenta duas fases, sendo a primeira o momento processual em que se afere se o demandado está, ou não, obrigado a prestar contas ao autor, e o segundo aquele em que o réu presta as contas requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, e dirime eventual débito patrimonial existente entre as partes.
2. O Código de Processo Civil é claro que o momento apropriado para a condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais – custas, honorários advocatícios e periciais - é a sentença, conforme se infere da leitura do artigo 82, § 2o, do artigo 85, §§ 4o, 6o, 16, do artigo 18, do artigo 87, §1o, e do artigo 90, todos do CPC.
3. Considerando que a decisão que encerra a primeira etapa da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, é incabível, nessa fase processual, a condenação do demandado ao pagamento das verbas sucumbenciais, em especial dos honorários advocatícios, os quais só serão devidos por ocasião da prolação da sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.